Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734074-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, MAURICIO BARROSO JUNIOR PACIENTE: PAULO VICTOR BARROSO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente PAULO VICTOR BARROSO DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos do processo n° 0778570-65.2025.8.07.0016, manteve a prisão preventiva do ora paciente, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, no bojo dos autos de número 0777880-36.2025.8.07.0016. Os impetrantes questionam a segregação cautelar do paciente, defendendo a nulidade da conversão de ofício da prisão em flagrante desse paciente em preventiva, contrariamente à manifestação expressa do órgão do MP pela liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas, impingindo nulidade insanável à Decisão do NAC. Enumera julgados do colendo STJ que entende militarem em favor de sua tese. Prossegue aduzindo ser descabida a conversão de ofício da prisão em flagrante do paciente em preventiva por aplicação do princípio da especialidade, com base na Lei Maria da Penha, como alternativa à alteração legislativa posterior, promovida no CPP, que é uma lei processual penal geral. Em seguida, destaca que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, sendo contrária aos “princípios da excepcionalidade e da adequação que regem as medidas restritivas de liberdade”, mormente em face das condições pessoais favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, e do fato de que por si só, a gravidade do delito não autoriza a dita conversão em preventiva, da prisão em flagrante do ora paciente, em afronta à presunção de inocência, bem como à atualidade dos fatos em discussão nos autos principais, com fundamentação apoiada em “considerações genéricas sobre a gravidade do delito e o suposto "perfil de risco" extraído de formulário padronizado”. Ademais, entende que a fundamentação da Decisão ora atacada pelo remédio constitucional, ancorando o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em "ausência de fatos novos", encontra-se equivocada, uma vez que o pleito defensivo é baseado em vício de legalidade que macula a decisão de conversão em preventiva, da prisão em flagrante, devendo ser reconhecida a nulidade em qualquer tempo. Defende que a ausência de contemporaneidade dos fatos, a presença de condições favoráveis do paciente e a fundamentação legal equivocada, impõem a conclusão pelo constrangimento ilegal do decreto preventivo imposto a esse paciente, cabendo a concessão da ordem, com a determinação de sua imediata soltura e, eventualmente, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, suficientes ao caso em concreto. Ao final, pugna pela concessão de liminar, determinando-se a imediata soltura do paciente, com a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas à prisão e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a medida liminar. Subsidiariamente, pede a segregação imediata do paciente a local separado da “massa carcerária comum”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade no indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente pelo Juiz natural. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo a quo, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece que a razão assiste aos impetrantes quanto às alegações de que seria vedado a prisão de ofício por parte da autoridade judiciária, pois embora a questão seja controvertida, há entendimento no sentido de que não há se falar em prisão ex officio quando o representante ministerial requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive em recentes julgados do c. STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) (...)2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (...)4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...) 11. Recurso não provido. (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Nesse contexto, cabe destacar que a decisão do Juiz natural, por meio da qual foi mantida a prisão preventiva do paciente (id. 75161988 - Págs 3/5), com fundamentos na ausência de fatos novos em relação à Decisão do NAC, tendo esta convertido em preventiva a prisão em flagrante desse paciente, com base na garantia da ordem pública, ao considerar as graves circunstâncias em que o paciente teria praticado os fatos delitivos a ele atribuídos na data de sua prisão em flagrante, e também no contexto que envolve supostos agressor e vítima, com a finalidade de impedir a reiteração criminosa. De outra banda, também não me parece ter razão os impetrantes quanto à alegação de que a decisão objurgada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva, referindo-se à ausência de fatos novos. Isso porque os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta e atual, porquanto a vítima relatou no corpo do APF ter acionado a polícia militar do DF em razão de agressões perpetradas momentos antes pelo ora paciente, tendo o condutor do flagrante presenciado ameaça desse paciente em relação à suposta vítima, de impingir-lhe com uma arma, mal grave e injusto, durante o trajeto à delegacia de polícia à qual foram conduzidos (id. 75161995), não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do suposto crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, as quais, apesar de serem julgadas pelo Impetrante como “fatos do passado”, efetivamente, demonstram a atualidade e a gravidade das condutas desse paciente, impondo a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (agente policial penal), não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos (Acórdão 1975244, 0702878-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). Desse modo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. Por fim, no que se refere a segregação do paciente em razão de sua atividade profissional, cabe a própria unidade prisional adotar eventuais medidas pertinentes para assegurar a integridade física do paciente. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora